Tribunal: TJDFT
Processo: 0744616-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744616-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL ARCANJO BUENO PORTELA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO BRADESCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BMG SA DE S P A C H O Consultando os autos não foi possível localizar a procuração referente aos seguintes advogados: 1) Fernanda Rafaella do Banco BMG; 2) Renato Chagas do Banco Itaú e 3) Gabriella Carr do Banco Original. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as partes juntarem as procurações ou indicar o ID equivalente.. CARLOS MARTINS Relator